Tribunal: TJDFT
Processo: 0733379-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO.
1. O processamento da exceção de pré-executividade foi indeferido, em razão da inadequação da via eleita, tendo em vista que o processo principal está suspenso para a tramitação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. Para a compensação de créditos, conforme o art. 368 do Código Civil, é imprescindível que as obrigações sejam líquidas, certas e exigíveis. Inviável compensação quando o crédito decorre de ação de cobrança ainda em fase de conhecimento, sem reconhecimento judicial de sua exigibilidade.
3. Não há falar em excesso de execução, pois os agravantes não especificaram os valores bloqueados que alegam serem excessivos.
4. O arresto cautelar decretado em incidente de desconsideração da personalidade jurídica visa garantir o cumprimento da obrigação, sendo as impugnações sobre as constrições financeiras passíveis de questionamento pelas partes atingidas.
5. RECURSO DESPROVIDO.